Tribunal: TJMT
Processo: 0008892-33.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008892-33.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE - MULTA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO CONFIGURADA – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 150, IV, DA CF – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO – FATOS REITERADOS POR PELO RECORRENTE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5o do Decreto no
2.181
/971 e também no artigo
56
,
parágrafo único
, do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que julgou improcedente os embargos à execução fiscal e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razoes recursais, aduz o recorrente que o valor da multa arbitrada possui nítido caráter confiscatório, procedimento vedado pelo ordenamento jurídico vigente, merecendo ser anulada.

Sustenta que adotou todas as medidas necessárias para resolver os problemas detectados, buscando ações céleres para que fossem adaptadas as instalações da agencia fiscalizada, bem como de todas as suas outras agencias.

Afirma que a agencia fiscalizada sempre possuiu caixa para atendimento preferencial, possui fixado em local visível o endereço e numero do PROCON e que sanou os problemas constatados no item 3 do auto de infração, possuindo funcionário contratado para ajudar a dirimir duvidas de clientes, identificado como “posso ajudar”, distribui senhas para atendimento, momento em que é feita a classificação de prioridade do atendimento, não se nega a receber valores em caixa de atendimento, mas sim, orienta os cliente de que contas até o valor de R$ 1.000,00 podem ser pagas nos terminais eletrônicos, o que facilita o atendimento e o torna mais rápido, haja vista que estes sempre possuem menor fluxo.

Assevera que não há que se falar na manutenção da multa arbitrada, posto que o banco embargante fornece aos seus clientes todos os requisitos exigidos pela Lei, para que o atendimento ocorra da melhor maneira possível, e estes sempre tenham o conhecimento de seus direitos, ajuda nas transações realizadas, atendimento prioritário.

Alega a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 778/2005, aduzindo que a competência para legislar sobre a matéria é da união.

Aduz, por fim, que seja a verba honorária de responsabilidade do recorrido, que sucumbiu na integralidade, arcando também com o pagamento das custas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 778/2005 e, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e do não-confisco, reduzindo o valor da multa aplicada para patamar condizente e evitar enriquecimento indevido do exequente.

Apresentada as contrarrazões recursais, pugnou-se pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que julgou improcedente os embargos à execução fiscal e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

In casu,
verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da multa arbitrada pelo Procon, já que obedeceram às regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador. Neste norte, n
ão vislumbro qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Ademais,
importante referir que o Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5o do Decreto no
2.181
/971 e também no artigo
56
,
parágrafo único
, do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem pontuou o douto magistrado em sua sentença,
“[...] por ocasião da visita in loco na agencia do embargante, foram constatadas diversas irregularidades as quais estão devidamente descritas no auto de infração, bem como os dispositivos legais violados, não havendo qualquer prova, mínima que seja, da inexistência de tais violações”
.

A aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Estabelece o art. 5o do Decreto no 2.181/97:

Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Portanto, legítima a aplicação de multa pelo PROCON no intuito de evitar que a conduta considerada ilegal e abusiva volte a ser adotada pelo fornecedor no mercado de consumo.

Quanto à irresignação de que a multa arbitrada possui caráter confiscatório, verifico que não merece guarida tal pronunciamento.

Primeiramente por que, as multas, diferentemente dos tributos, são sanções (punições) decorrentes da má prestação dos serviços pelo recorrente e que, inclusive, por ele sequer restaram questionadas na fase administrativa, circunstancia que contribuiu para corroborar a veracidade das reclamações feitas perante o órgão competente e aplicação de multa. Desta feita, têm-se que as sanções dali decorrentes possui caráter punitivo, indenizatório e pedagógico decorrente do poder de polícia do Estado, visando inibir a prática de condutas que ofendam o direito do consumidor como um todo.

Bem pontuado restou pelo juízo monocrático acerca da natureza de não-confisco da multa arbitrada, senão vejamos:

“[...] não se vislumbra, nem de longe, a natureza confiscatória na multa aplicada, o que é vedado pela Constituição Federal em seu artigo 150, IV, da CF, se caracterizando como tal a pretensão governamental que possa conduzir à injusta apropriação estatal do patrimônio ou rendimentos do contribuinte, comprometendo-lhes e tornando insuportável a carga tributária. O princípio da vedação ao confisco, portanto, vista proteger o direito à propriedade, velando, também, pela observância do princípio da proporcionalidade”.

Vejamos o que estabelece o artigo 57, da Lei Consumerista:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Quanto a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa arbitrada, extrai-se do auto de infração que várias foram as omissões praticadas pelo embargante, ora recorrente, inclusive em mais de uma oportunidade (nove infrações distintas), inobstante tivesse o representante do Ministério Público emitido Notificação Recomendatória, como se infere no id. 2184615.

Há de se ressaltar que, sendo o banco recorrente instituição de grande porte, que percebe vultosos lucros anualmente, deveria ter mais cautela, atenção e observar as regras necessárias ao bom funcionamento dos serviços que presta, assim como garantir aos usuários instalações, informações e mão de obra qualificada e disponível para atendimento aos que dela necessitarem, sejam idosos, pessoas com deficiência ou qualquer pessoa que adentre às suas agências bancárias, notadamente naquela que restou comprovada as infrações que resultaram na imposição de multa pelo Procon.

Nesta senda, o que restou consignado pelo juízo monocrático, muito bem descreve a razoabilidade e proporcionalidade da multa, associada ao caráter pedagógico e punitivo que deve nortear o julgador, visando reeducar e prevenir e reincidência de atos lesivos aos consumidor, à saber:

“[...] analisando o caso concreto, não há como se afirmar que uma multa no valor de R$ 160.000,00, possa, de qualquer forma, violar o direito à propriedade do embargante, o qual diga-se de passagem, acumulou lucro de mais de R$ 4.000.000.000,00 no segundo trimestre de 2016 (disponível em: http://exame.abril.com.br/negocios/as-20-empresas-que-mais-lucraram-no-segundo-trimestre/), constando, inclusive, no ranking da Forbes, entre os quarenta e três maiores bancos do mundo (disponível em: http://exame.abril.com.br/negocios/dos-43-maiores-bancos-do-mundo-3-sao-do-brasil-veja-lista/). Portanto, sopesadas todas as circunstancias narradas, não se mostra abusiva, guardando total consonância com o cenário fático delineado”.

Em relação a alegada inconstitucionalidade da Lei Municipal 778/2005, eis o posicionamento jurisprudencial predominante:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA DETERMINAR A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo de instrumento contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, alíneas a, c e d, da Constituição da República. 2. O recurso inadmitido tem como objeto o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNIC
Í
PIO DE PORTO ALEGRE. BANCOS. PORTAS GIRAT
Ó
RIAS. A
ÇÃ
O ANULAT
Ó
RIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. LEI MUNICIPAL No 7.494/94. Legalidade dos autos de infração lavrados pelo Município de Porto Alegre contra o Banco ABN AMRO Real S.A. por não ter este dado cumprimento ao que determina a LM no 7.494/94, que exigira a instalação de equipamentos de segurança nas instituições financeiras localizadas na Capital. Constitucionalidade da referida lei municipal afirmada por esta Corte Estadual e pelo STF. Inocorrência de invasão à competência reservada à União. Razoabilidade da determinação de sua instalação

em todos os acessos destinados ao p
ú
blico

, abrangendo as portas de acesso
à
s referidas ante-salas. Diante da in
é
rcia da institui
çã
o financeira em cumprir os comandos legais, correta a aplica
çã
o das penalidades previstas no
é
dito municipal mediante a sua autuação em procedimento que atendeu ao devido processo legal. Honorários de advogado, incidentes sobre o valor atribuído à causa pela própria autora, que, consoante os balizadores inscritos no art. 20, § 3o, do CPC, não se mostram exacerbados. Precedentes do STF e deste TJRS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA

(fl. 24). 3. A decis
ã
o agravada teve como fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordin
á
rio a circunst
â
ncia de estar o julgado recorrido em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fl. 110). 4. O Agravante alega que teriam sido contrariados os arts. 5o, inc. II e VII, 30, inc. I, 37, 48, caput e inc. XIII, 144, § 1o, 163, inc. V, e 192, inc. IV, da Constituição da República (fl. 68). Argumenta que

a Constitui
çã
o Federal n
ã
o atribuiu ao Munic
í
pio compet
ê
ncia para legislar sobre seguran
ç
a de estabelecimentos banc
á
rios

mas admite, com efeito, a supl
çã
o da legisla
çã
o federal

(fl. 73). Afirma, tamb
é
m, que

a mat
é
ria a respeito da segurança dos estabelecimentos bancários com especificação dos equipamentos que devem ser instalados é regida por Lei Federal própria, a saber a Lei no 7.2102/83 (

) Logo, descabe suplementa
çã
o por lei municipal, no caso e quanto a instala
çã
o de portas de segurança nas áreas especiais de auto-atendimento

(fl. 73). Analisada a mat
é
ria posta
à
aprecia
çã
o, DECIDO. 5. Raz
ã
o jur
í
dica n
ã
o assiste ao Agravante. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou que o Munic
í
pio tem compet
ê
ncia para legislar sobre equipamentos de segurança (portas eletrônicas) em estabelecimentos bancários. Nesse sentido:

ESTABELECIMENTOS BANC
Á
RIOS - COMPET
Ê
NCIA DO MUNIC
Í
PIO PARA, MEDIANTE LEI, OBRIGAR AS INSTITUI
ÇÕ
ES FINANCEIRAS A INSTALAR, EM SUAS AG
Ê
NCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURAN
Ç
A - INOCORR
Ê
NCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO. - O Município dispõe de competência, para, com apoio no poder autônomo que lhe confere a Constituição da República, exigir, mediante lei formal, a instalação, em estabelecimentos bancários, dos pertinentes equipamentos de segurança, tais como portas eletrônicas ou câmaras filmadoras, sem que o exercício dessa atribuição institucional, fundada em título constitucional específico (CF, art. 30, I), importe em conflito com as prerrogativas fiscalizadoras do Banco Central do Brasil. Precedentes

(RE 312.050-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 6.5.2005, grifos nossos).

CONSTITUCIONAL. BANCOS: PORTAS ELETR
Ô
NICAS: COMPET
Ê
NCIA MUNICIPAL. C.F., art. 30, I, art. 192. I. - Compet
ê
ncia municipal para legislar sobre questões que digam respeito a edificações ou construções realizadas no município: exigência, em tais edificações, de certos componentes. Numa outra perspectiva, exigência de equipamentos de segurança, em imóveis destinados ao atendimento do público, para segurança das pessoas. C.F., art. 30, I. II. - R.E. conhecido, em parte, mas improvido

(RE 240.406, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 27.2.2004, grifos nossos). E ainda AI 429.070, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 12.8.2005; e AI 347.717, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 5.8.2005. Dessa orientação jurisprudencial não divergiu o acórdão recorrido. 7. Pelo exposto, nego seguimento a este agravo (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2012.Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora (STF - AI: 765514 RS, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/05/2012, Data de Publicação: DJe-097 DIVULG 17/05/2012 PUBLIC 18/05/2012)”.

Considerando que a Lei Municipal n. 778/2005, em nada altera os ditames estabelecidos pelo Banco Central, tampouco envolve assuntos correlatos aos sistema financeiro nacional, não há que se falar na sua inconstitucionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020